Tribunal: TJSP
Processo: 1065525-97.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante face à decisão monocrática que indeferiu a renovação do pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento da taxa judiciária e custas de preparo recursal – Alegação de omissão quanto à possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita – Inocorrência – Questões conhecidas e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante face à decisão monocrática que indeferiu a renovação do pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento da taxa judiciária e custas de preparo recursal – Alegação de omissão quanto à possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita – Inocorrência – Questões conhecidas e julgadas – Intuito de revisão – Caráter infringente – Embargos declaratórios rejeitados.